Tribunal: TJDFT
Processo: 0167467-54.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0167467-54.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: DELY LAURIANO PAES, FRANCISCO AMERICO FERNANDES NETO, MARIA APARECIDA CAMPOS FERNANDES, MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCO, RICARDO FERNANDES, RICARDO FERNANDES FILHO, TEREZINHA BONFANTE DESPACHO Diante do requerimento formulado na petição de ID no 34773169, proceda a Secretaria ao agendamento de dia e horário para retirada das peças e documentos juntados pela própria parte requerente, com fulcro no artigo 7o da Portaria Conjunta no 31 de 2022. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007